Tribunal: TJES
Processo: 5041652-31.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041652-31.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALBANO TRIGO LOPES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2ª Turma Recursal do TJES

PROCESSO Nº:
5041652-31.2025.8.08.0035

EMBARGANTE:
ALBANO TRIGO LOPES

EMBARGADA:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR:
DR. FÁBIO PRETTI

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IMPUTADA EQUIVOCADAMENTE À PARTE AUTORA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE RÉ E NÃO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE A RECORRENTE VENCIDA. ARTIGO 1.022, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor (Albano Trigo Lopes) em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto exclusivamente pela ré (Gol Linhas Aéreas S.A.). O embargante alega que o dispositivo do acórdão incorreu em erro ao condenar, equivocadamente, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de manifesto erro material no dispositivo do acórdão embargado no que tange à imputação do ônus de sucumbência, considerando que o autor não recorreu e a recorrente vencida foi a parte ré.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Da análise dos autos, verifica-se que o Recurso Inominado foi interposto unicamente pela requerida, não havendo insurgência recursal por parte do autor.

2. Sendo a ré a recorrente integralmente vencida na instância revisora, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve recair imperativamente sobre ela.

3. Resta configurado, portanto, evidente equívoco material na elaboração do dispositivo do acórdão embargado ao atribuir a condenação ao autor. O vício é plenamente sanável via embargos declaratórios, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sem implicar modificação do mérito do julgado, adequando-se a redação aos fatos processuais.

IV – DISPOSITIVO:
Embargos de declaração conhecidos e providos para retificar o dispositivo do acórdão embargado, fazendo constar que a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais (15% sobre o valor da causa) recai sobre a recorrente vencida, Gol Linhas Aéreas S.A. Dispositivo relevante citado: Artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Relatório dispensado, nos moldes do Enunciado 92 do FONAJE, proferindo-se o voto com fundamentação sucinta e na forma de ementa, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALBANO TRIGO LOPES em face do acórdão de ID 19009644, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A., mantendo incólume a sentença recorrida.

A parte embargante sustenta a ocorrência de erro material no dispositivo do julgado colegiado. Argumenta que, embora o apelo inominado tenha sido manejado exclusivamente pela ré, o acórdão condenou de forma equivocada "o autor" ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

FUNDAMENTAÇÃO

Razão assiste à parte embargante.

Da análise detida dos autos, constata-se que o Recurso Inominado em questão foi, de fato, interposto unicamente pela requerida, GOL LINHAS AÉREAS S.A., consoante expressamente delineado nas razões recursais acostadas aos fólios.

Todavia, por evidente equívoco material na elaboração da peça, restou consignado no dispositivo do acórdão a condenação "do autor" ao pagamento das verbas de sucumbência. Na realidade processual, a sucumbência recursal deve ser suportada imperativamente pela parte recorrente e vencida, qual seja, a ré GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Cuida-se, portanto, de manifesto erro material, vício sanável pela via dos embargos declaratórios, em estrita obediência ao que preceitua o art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sem que tal correção implique em qualquer modificação do mérito do julgamento.

Estando plenamente configurado o vício apontado, o acolhimento do pleito aclaratório é medida de rigor para adequar a redação do dispositivo do acórdão embargado aos fatos processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar o erro material verificado no acórdão de ID 19009644.

Por conseguinte, determino a retificação de seu respectivo dispositivo para que nele passe a constar que a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, recai sobre a recorrente vencida,
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, mantendo-se inalterados os demais termos do r. julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)